Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1012168-30.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[GRAVE]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 065.934.461-06 (ASSISTENTE), PATRICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 044.388.755-10 (ASSISTENTE), OLYMPIA EMPERATRIZ DE JESUS PEREZ FARIA - CPF: 714.092.181-47 (ASSISTENTE), AUREA LUCI KIMIGERAGO LEAL - CPF: 062.164.421-80 (ASSISTENTE), MAIK JOSE OVIDIO YAMASHITA - CPF: 035.058.421-41 (ASSISTENTE), KATIA APARECIDA OUTO - CPF: 568.897.041-34 (ASSISTENTE), FLAVIA PERPETUA TOPASSI - CPF: 699.333.401-15 (ASSISTENTE), HELOIZA MOREIRA (ASSISTENTE), VINICIUS ALVES CAMARA (ASSISTENTE), LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), SALVADOR FERREIRA LEAL - CPF: 217.328.926-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - CPF: 011.997.101-13 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DO SENTENCIADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO INICIAL POR PARTE DA VÍTIMA. RÉU QUE INICIOU O CONFLITO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. PLEITO PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA SUPERIOR A 04 ANOS. RECURSO MINISTERIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO A TERCEIROS. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA
.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o réu pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do Código Penal), à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, fixação de regime inicial aberto. O Ministério Público requer a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reconhecimento da agravante do motivo fútil e consequente majoração da pena.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa para absolvição do réu; (
ii
) estabelecer se há necessidade de readequação da dosimetria da pena com valoração negativa de circunstâncias judiciais e reconhecimento de agravante.

III. Razões de decidir:

1. A legítima defesa não se configura quando o agente, ao invés de evitar o conflito, deliberadamente aguarda a vítima do lado de fora do estabelecimento comercial, seguindo-a de motocicleta, para dar continuidade à discussão iniciada anteriormente.

2. A reação da vítima idosa ao munir-se de uma pedra caracteriza-se como conduta defensiva instintiva diante da postura ameaçadora do réu, jovem e fisicamente mais forte, não configurando agressão injusta inicial.

3. O uso dos meios necessários para repelir suposta agressão não foi moderado, pois o réu, ao invés de se afastar do local, optou por agredir violentamente a vítima idosa, tomando-lhe a pedra e empurrando-a contra o meio-fio.

4. A premeditação do crime, evidenciada pelo comportamento do réu que aguardou e seguiu a vítima após a discussão inicial no supermercado, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5. A prática do crime em via pública, por si só, não constitui circunstância judicial desfavorável quando não comprovado risco concreto a
terceiros
decorrente
da ação delitiva.

6. O motivo fútil, consistente em discussão de somenos importância ocorrida em fila de supermercado, configura circunstância agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

V. Tese de julgamento:

1. Não age em legítima defesa o agente que, após discussão inicial, deliberadamente aguarda e persegue a vítima idosa para dar continuidade ao conflito, agredindo-a de forma desproporcional. 2. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 3. O motivo fútil, consistente em discussão de somenos importância, configura circunstância agravante.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 25, art. 59, art. 61, II, "a" e "h", art. 129, §3o, do Código Penal; art. 386, VI, art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 1.005.187/ES, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, STJ, j. em 19/8/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo
Davince
Rodrigues Vieira
, e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1012168-30.2020.8.11.0003, que o condenou pelo crime tipificado no artigo 129, §3o, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto (Id. 311494075).

Inconformado com a sentença condenatória,
Leonardo
Davince
manifestou o desejo de recorrer, pugnando em suas razões a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal, em razão de ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, busca a reforma da sentença para que se estabeleça o regime inicial aberto para o cumprimento de pena (Id. 311494193).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
, mantendo-se intacta, nessa parte, a r. sentença questionada
.
(Id. 311494203), (Id. 311494206).

O Ministério Público em suas razões recursais pugnou para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, majorar a pena-base, mediante aplicação da fração adequada de 1/6 para cada vetor negativado, reconhecer a incidência da agravante genérica do motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea "a", do CP), com o correspondente aumento na segunda fase da dosimetria, também na fração de 1/6 e, como consequência do acolhimento dos pedidos anteriores, a majoração da pena final imposta ao réu. (Id. 311494204).

Em resposta, o apelante requer a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 311494206).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela defesa, para readequar o regime inicial de cumprimento da pena e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para que haja reforma/alteração no cálculo dosimétrico, nos termos acima dispostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 313750371).

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, §3o, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES. DO RECURSO DE LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA - Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Legítima defesa não configurada de plano - Ausência de comprovação de emprego de meios absolutamente necessários para repelir a alegada injusta agressão - Matéria já tratada em momentos anteriores. - Pretensão de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena: Acolhimento. Pena imposta que é proporcional ao cumprimento em regime aberto - Ausência de eventuais fatores que implicariam/viabilizariam a imposição de regime mais gravoso. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Pretensão de valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, na fração de 1/6 (um sexto): Parcial acolhimento. Vetores que devem ser valorados negativamente - Premeditação que demonstra maior reprovabilidade da conduta e viabiliza a negativação da culpabilidade - Prática do delito em via pública, em lugar de intensa movimentação e em horário comercial que demonstra censurabilidade exacerbada e oportuniza a negativação das circunstâncias do crime. Fração a ser adotada que deve ser eleita pelo magistrado, com base em sua discricionariedade. - Pretensão de reconhecimento e incidência da agravante genérica do motivo fútil, com aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto): Possibilidade. Desproporcionalidade da conduta do agente, diante de discussão de somenos importância - Motivo fútil configurado - Ausência de critério legal para adoção de fração diversa que viabiliza a utilização/adoção da fração paradigma de 1/6 (um sexto) conforme pleiteado. - Pretensão de aumento da pena final imposta ao réu: Viabilidade. Alterações no cálculo dosimétrico que acarretam
no
aumento da pena final. Parecer pelo parcial provimento dos recursos interpostos.”.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THALES REZENDE LANGE DE PAULA
, OAB/
MT

11922-O
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Leonardo
Davince
Rodrigues Vieira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1012168-30.2020.8.11.0003, que condenou
Leonardo
pelo crime tipificado no
artigo 129, §3o, do Código Penal
.

Narra a denúncia:

“[...] LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA, vulgo “
Xexeu
”, nascido em 08/08/1988, brasileiro, solteiro, eletricista, filho de José Vieira Ramos e Lucélia Rodrigues Dutra, portador do RG no 4665100019, TEM/MT, CPF no 011.997.101-13,
atualmente em local incerto e não sabido
, em razão da seguinte prática delituosa: Consta nos autos que no dia 27/10/2019, por volta das 16h00, em via pública, a vítima SALVADOR FERREIRA LEAL fora atingida por um golpe dado com uma pedra e empurrado na sequência, vindo a cair e bater a cabeça no meio-fio, sendo que tais agressões resultaram em Traumatismo Crânio Encefálico (Certidão de Óbito às fls. 24) e Hipertensão Intracraniana por Hemorragia Intracraniana secundário ao Trauma (Laudo de
Necrópsia
de fls. 07/17), os quais
foram a causa eficiente de sua morte
. Apurou-se que o denunciado LEONARDO DAVINCE RODRIGUES VIEIRA, vulgo “
Xexeu
”, acima qualificado, agindo com nítido
animus

necandi
(vontade assassina), foi o autor das agressões que resultaram na morte da vítima Salvador Leal. O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão, por motivos de somenos importância, entre denunciado e vítima em uma fila de supermercado. Na ocasião da discussão, o denunciado mostrou-se muito exaltado com a vítima, e esta mostrou ao denunciado uma carteira com um distintivo policial (embora não fosse policial). Ao sair do supermercado, o denunciado disse a vítima que “eu não passo pano para policial”. Um pouco depois, a vítima saiu do supermercado, ocasião em que o denunciado já o esperava do lado de fora, um pouco a frente, quando iniciaram novo desentendimento, tendo o idoso
munido-se
com uma pedra. Todavia, o denunciado tomou-lhe a pedra, desferiu-a contra a sua cabeça e o empurrou, vindo a vítima a cair e bater a cabeça no meio-fio, morrendo no local. Presente, no crime em tela, a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4o, segunda parte, posto que o crime fora praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. [...]”
(Id. 311493445)

Passo à análise do mérito.

1. Do recurso da defesa – absolvição

A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no
art
. 386, VI, do Código de Processo Penal, sustentando que o acusado agiu em legítima defesa.

A tese, todavia, não encontra amparo no conjunto probatório.

Com efeito, a dinâmica dos fatos não revela que
Leonardo
Davince
Rodrigues Vieira
tenha sido surpreendido por agressão injusta e atual da vítima. Ao contrário, os depoimentos colhidos em juízo, bem como as imagens acostadas aos autos, demonstram que foi o réu quem deliberadamente aguardou a saída do ofendido do supermercado, deslocando-se em motocicleta para segui-lo e, em momento oportuno, abordá-lo novamente. Esse comportamento não se coaduna com a postura de alguém que busca evitar conflito, mas sim com a conduta de quem pretende prolongá-lo.

O acusado em Juízo narrou:

“[...]
O próprio acusado, em seu interrogatório (ID 187845430), admitiu ter agredido a vítima:
"foi na onde que eu pulei da moto que eu fui
pra
cima dele, que eu agredi ele". Quando questionado sobre por que não foi embora com sua motocicleta, respondeu: "por isso mesmo, mas ali no calor, ô doutor, no calor ali da gente, a gente não raciocina muito bem, entendeu? Ali foi o calor na hora ali da raiva, na hora ali da discussão então
a gente não raciocina
direito
né
? Porque depois que passou o fato, aí a gente fala: 'pô, podia ter ido embora,
né
? Mas só que ali no calor ali da briga, a gente...".

As testemunhas em Juízo narraram:

“[...] A testemunha Olympia
Emperatriz
de Jesus
Perez
Faria, que presenciou o ocorrido, declarou em juízo que observou o idoso (vítima) sendo seguido pelo réu em uma motocicleta, afirmando: "o
idoso tava
adiante e ele vinha atrás dele, ele olhava pra trás dele falava assim, o idoso tava olhando pra trás dele".

15.
Ainda segundo esta testemunha, após a agressão, viu que o acusado estava com o braço sujo de sangue e a vítima encontrava-se caída no chão, "olhando para o céu".

16.
A testemunha
Heloíza
Moreira, funcionária do "Supermercado Tropical", destacou a significativa disparidade física entre réu e vítima, descrevendo o acusado como pessoa jovem, com "porte musculoso", que "deve fazer academia", enquanto a vítima era "um senhor idoso".

17.
Por sua vez, a testemunha Patrícia de Souza Silva, operadora de caixa do supermercado onde se iniciou a discussão, relatou com detalhes o comportamento agressivo do réu durante a discussão inicial, afirmando que ele "mandou o senhor sair
pra
aquele lugar" várias vezes, sendo "grosso com o senhor", enquanto o idoso "momento nenhum alterou a voz".

18.
Ademais, esta mesma testemunha afirmou que o réu, após sair do estabelecimento comercial, ficou aguardando a saída da vítima, mesmo estando em uma motocicleta e podendo facilmente ter deixado o local: "Ministério Público: ele ficou aguardando o idoso? Patrícia: pelo jeito sim. Porque
eles foi

pra
aquele lado ali, entre a lotérica e o
lavajato

né
? Aí quando o senhor foi
pra
lá, aí que eu vi que os dois
tava
discutindo naquele local ali.
Pra
mim, ele
tava
esperando o senhor lá
pra
terminar a discussão deles".

Ainda que se considere que a vítima, em dado momento, tenha se munido de uma pedra, tal reação deve ser compreendida como resposta ao quadro de intimidação instaurado pelo próprio réu, que, jovem e fisicamente mais forte, o perseguia em via pública. Nesse contexto, não há como reconhecer agressão injusta inicial da vítima, mas sim conduta defensiva instintiva diante da postura ameaçadora do apelante.

Outro requisito da legítima defesa que não se verifica é o uso moderado dos meios necessários. O acusado, ao invés de apenas afastar o idoso ou de se retirar o que lhe era plenamente possível, já que estava em motocicleta e optou por agredi-lo de forma contundente, tomando-lhe a pedra e empurrando-o contra o meio-fio. A desproporcionalidade da reação, diante da fragilidade da vítima, idosa, afasta a alegada excludente.

Além disso, a prova oral colhida de forma harmônica demonstra que a vítima sequer teve condições de revidar efetivamente, sendo surpreendida pela violência desproporcional do réu. Tal circunstância reforça que não houve reação injusta a ser
repelida
, mas sim um ato agressivo unilateral, incompatível com qualquer ideia de legítima defesa. A versão defensiva, portanto, não encontra amparo nem no conjunto testemunhal, nem na lógica dos acontecimentos, restando isolada diante das demais provas produzidas.

Portanto, não restam presentes os requisitos cumulativos previstos no
art
. 25 do Código Penal. O réu não apenas deu causa ao conflito, como dispôs de inúmeras oportunidades para cessá-lo sem recorrer à violência, tendo preferido insistir no embate, o que torna inaplicável a absolvição pretendida com fulcro no
art
. 386, VI, do CPP.

Assim, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

2. Do recurso do Ministerial – Readequação da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, entendendo neutros os vetores do
art
. 59 do Código Penal. Contudo, assiste parcial razão ao Ministério Público quanto à necessidade de valoração negativa apenas em relação à culpabilidade.

Culpabilidade: restou evidenciado que o réu não agiu em explosão emocional súbita, mas deliberadamente aguardou a vítima, acompanhando-a do lado de fora do supermercado, de motocicleta, até o momento em que desceu do veículo para iniciar as agressões. Tal comportamento revela maior
reprovabilidade
, pois demonstra premeditação e decisão consciente de manter o conflito, quando poderia simplesmente se afastar.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática
que não conheceu do habeas corpus substitutivo. O paciente foi condenado a 17 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado.

2. A defesa alega indevida exasperação da pena-base por ausência de fundamentação concreta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a premeditação do crime e a utilização de qualificadoras
sobejantes
justificam a majoração da pena, sem que isso configure ilegalidade ou abuso de poder.

III. Razões de decidir

4.
A premeditação do crime, de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no
art
. 59 do Código Penal, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

5. A utilização de qualificadoras
sobejantes
para o aumento da pena-base é admitida, não havendo constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 1.005.187/ES, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (
negritou-se
)

Todavia, no tocante às circunstâncias do crime, entendo que, embora o delito tenha sido praticado em via pública, não houve exposição de terceiros a qualquer risco.

Neste
aspecto
, a prática de crime em via pública, por si só, não pode ser utilizada para majorar a pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, devendo, para tanto, ser comprovado o risco concreto decorrente da ação
delitiva
, o que não é o caso dos autos.

Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, resultante da majoração de 1/6 (um sexto) para o vetor negativado (culpabilidade), partindo do mínimo de 04 anos previsto para o
art
. 129, §3o, do Código Penal.

Na segunda fase, reconheço, além da agravante do
art
. 61, II,
“h”
(vítima idosa) já aplicada na sentença, também a agravante do motivo fútil (
art
. 61, II,
“a”
, do CP), decorrente da absoluta desproporcionalidade da causa da agressão, mera discussão em fila de supermercado. Como já estabelecido na sentença, há também a atenuante da confissão espontânea. Procedo, pois, à compensação entre a agravante da vítima idosa e a atenuante da confissão, restando isolada a agravante do motivo fútil, pela qual aumento a pena em 1/6.

A pena provisória passa, assim, para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição específicas, mantenho a pena em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

Embora
Leonardo
tenha permanecido preso preventivamente por aproximadamente 01 (um) ano e 01(um) mês (Ids. 311493986 e 311494131), não é possível proceder à detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal, pois, o tempo de prisão não é suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

Readequada a pena, o regime inicial deve ser fixado em semiaberto, nos termos do
art
. 33, §2o, alínea
“b”
, do Código Penal, em razão de a pena ser superior a 4 anos e não exceder 8 anos, inexistindo circunstâncias a justificar regime mais severo.

Ressalte-se, por oportuno, que a pretensão defensiva de fixação do regime inicial aberto não mais se sustenta, pois, com a readequação da pena para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, resta inviável a adoção de regime mais brando.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo
Davince
Rodrigues Vieira
e
provejo parcialmente
o recurso ministerial, para valorar negativamente a culpabilidade, majorando a pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 (um sexto), reconhecer a agravante do motivo fútil e, em consequência, redimensionar a reprimenda final para
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
REVISOR
):

Acompanho integralmente o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025